Tribunal: STF
Processo: ADI 1660
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  Na dicção da ilustrada maioria, consubstancia
ato normativo decisão de tribunal, tomada em sessão administrativa,
sobre a procedência de pleito formulado por servidores.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MEDIDA PROVISÓRIA. Ainda na
dicção da ilustrada maioria, a medida provisória não conflita com a
disciplina da contribuição social, podendo ser reeditada sem
qualquer limitação.